Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726765-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER D E C I S Ã O O apelante, JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 35457433, que deu provimento aos recursos interpostos pelos réus para, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor. Em suas razões (ID 35876789), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição na decisão monocrática de mérito, ao fundamento de que não foi considerado o fato de que é servidor publico militar, que possui regimento jurídico especial, não estando sujeito ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que trata apenas dos contratos de empréstimos consignados firmados por empregados regidos pela CLT, nos termos da Lei no 10.820/2003. Cita julgado deste Tribunal para corroborar sua tese. Defende que, por isso, a decisão monocrática está em desacordo com o artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo em vista não existir decisão proferida em julgamento de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, para a contratação de empréstimos em relação aos servidores públicos militares regidos por sistema estatutário especial. Alega que a decisão também viola o artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, destacando que a necessidade de fundamentação esbarra na simples limitação de invocação genérica de precedente. Explica que a demanda tem fundamento na Lei no 14.181/2021, sendo a causa de pedir remota fundamentada na sua impossibilidade total de pagamento das dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial, fato que não foi analisado, de modo que houve julgamento extra petita, sendo-lhe negado o devido processo legal. Afirma que foi ignorado o procedimento previsto no referido diploma legal, pois não determinou-sea instauração da pactuação de dívidas, independentemente do consentimento dos apelados, nos termos dos artigos 104-A e 104-B. Assevera que requereu a repactuação da dívida em petição protocolada em 13/12/2021, conforme ID 35193933, antes da realização da audiência de conciliação, que ocorreu em 16/12/2021 (ID 35193953). Frisa não haver exigência restritiva ou proibição legal de que o requerimento da instauração da fase compulsória de repactuação seja realizado antes ou depois da apresentação de contestação, o que reforça a viabilidade da medida prevista na lei do superendividamento. Requer, ao final, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para afastar e suprir toda a matéria alegada, determinando o prosseguimento do processo para julgamento dos recursos de apelação, nos termos do artigo 1.011, inciso II, e seguintes, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DAYCOVAL S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (IDs 36756906 e 37176836), pela rejeição dos embargos de declaração. O BANCO PAN S.A. e o autor requereram a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 37070607). Intimada para juntar aos autos o comprovante de pagamento referente ao acordo (ID 37684792), a instituição bancária apresentou o documento de ID 37944570. Intimado para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 37938855 (ID 37952140), o autor confirmou a realização do acordo com o BANCO PAN S.A., requerendo a sua homologação, com a consequente resolução do mérito. Requereu, ainda, o prosseguimento do processo com relação aos demais recorridos (ID 38247151). Relatados, decido. Registre-se, inicialmente, que o BANCO PAN S.A. e o autor apresentaram petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação (ID 37070607). Observe-se que o feito já teve solução judicial em segunda instância. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. No mais, considerando que o autor requereu o prosseguimento do processo com relação aos demais recorridos, conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta e. Turma quando da análise dos recursos de apelação, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. No caso, o autor/embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição na decisão monocrática de mérito, ao fundamento de que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), trata apenas dos contratos de empréstimos consignados firmados por empregados regidos pela CLT, nos termos da Lei no 10.820/2003, e, por isso, não se aplica ao caso, pois é servidor público militar, que possui regime jurídico especial, razão pela qual entende que deveria ter sido determinada a instauração da repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021. Contudo, as questões foram devidamente analisadas e esclarecidas, sendo reconhecido que, antes da realização da audiência de conciliação, o autor apresentou proposta de acordo para repactuação das dívidas, por meio de mera planilha contendo o saldo devedor individualizado de 15 empréstimos e das suas respectivas prestações, bem como a indicação de proposta para novos valores e respectivas quantidades de prestações, as quais superam o prazo máximo de cinco anos para pagamento, em desconformidade com o artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no REsp 1.872.441/SP (Tema 1085), firmou entendimento claro no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que autorizados pelo mutuário. Confira-se excerto da decisão dedicado ao tema (ID 35457433): (...) Mister ressaltar que a Lei n° 14.181/2021, ao introduzir diversos novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um marco legal específico para a prevenção e o tratamento do fenômeno do superendividamento, que é conceituado pelo § 1°, do artigo 54-A, como sendo a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A partir da leitura dos artigos 54-B, 54-C e 54-D, nota-se que há um tratamento especialmente direcionado ao fornecedor do crédito, sobre o qual se dirigem, de modo reforçado, deveres informacionais relativos à oferta do crédito no mercado de consumo, vedações a comportamentos tendentes a assediar ou pressionar o consumidor à contratação, bem como obrigações de se proceder a uma avaliação ponderada das condições do crédito, tudo por aplicação dos princípios do crédito responsável, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Como maneira de concretizar tais preceitos, a Lei 14.181/2021, inspirada no modelo francês, estabeleceu procedimento específico destinado a assegurar ao consumidor superendividado a possibilidade de renegociação franca e efetiva de suas dívidas, desenhado para acontecer em duas fases: uma primeira voltada à obtenção de solução consensual, seja pela via administrativa seja pela via judicial; uma segunda marcada pela aprovação de um plano judicial compulsório de parcelamento da dívida. É o que dispõe a redação dos caputs dos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (g.n.) Portanto, o tratamento judicial do supervendividamento é residual e, como exalta a doutrina, imperioso para os casos nos quais os credores não estão estimulados a negociar, especialmente quando o arsenal de dívidas do consumidor já demonstra que haverá pouca margem para pagamento dos credores em curso espaço de tempo. Dito isso, em exame do caso devolvido a julgamento em sede de apelação, observa-se que o autor apenas requereu a instauração de processo de repactuação de dívidas após apresentar réplica às contestações dos bancos réus, momento em que já havia sido realizada a audiência de conciliação (ID 35193953) e após a estabilização da demanda. Ressalte-se, ainda, que antes da realização da audiência de conciliação, o autor apresentou proposta de acordo para repactuação das dívidas, consubstanciada em mera planilha contendo o saldo devedor individualizado de 15 empréstimos e das suas respectivas prestações, bem como a indicação de proposta para novos valores de prestações e respectivas quantidades, as quais superam o prazo máximo de cinco anos para pagamento (ID 35193933). Portanto, não há como ampliar os limites da demanda, na fase processual pretendida pelo autor, após a apresentação de defesa pelos demandados, para autorizar a instauração do procedimento de repactuação de dívida, de modo que a controvérsia deve se restringir à análise da possibilidade de limitação dos descontos efetuados pelos bancos requeridos no contracheque e conta corrente do autor. Neste contexto, delimitada a matéria em análise no presente recurso, constato a possibilidade de, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, dar provimento ao recurso por se tratar de questão contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Veja-se, que os apelantes se insurgem contra a sentença que confirmou o provimento liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a limitação dos descontos efetuados pelos réus; contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no REsp 1.872.441/SP (Tema 1085), firmou entendimento claro no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que autorizados pelo mutuário, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § do 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...) A propósito, cumpre destacar o seguinte excerto do voto condutor do julgado em referência: Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. (...) No caso concreto, observa-se que o autor recebe remuneração bruta na importância de R$9.542,41, bem como que o seu contracheque apresenta vários descontos (ID 35193900), sendo que oito deles referem-se a empréstimos consignados firmados com: i) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$595,36), que não integra a lide; ii) BRB BANCO DE BRASÍLIA (R$229,77; R$117,00; R$421,16; R$543,95; R$596,04; R$642,87); iii) e BANCO DAYCOVAL (R$193,00), totalizando o montante de R$3.339,15. Há, também, a amortização de cartão de crédito consignado, firmado com o BANCO PAN, no valor de R$160,08. Registre-se que o artigo 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que regulamenta o regime jurídico do autor, que é Segundo Sargento da reserva remunerada do Distrito Federal, dispõe sobre o limite consignável. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Por outro lado, a Lei no 14.131/2021, que dispõe sobre o acréscimo de 5% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 e altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é aplicável aos militares do Distrito Federal. Veja-se: (...) Verifica-se, assim, que os referidos empréstimos com desconto em folha de pagamento não superam o limite consignável, com previsão legal, de acordo com as normas citadas, porquanto se restringem ao percentual de 35% da remuneração bruta do autor. De igual forma, a amortização do cartão de crédito consignado, no valor de R$160,08 não supera o limite de 5% da margem. Frise-se que da detida análise dos autos, não se observam elementos que permitam concluir que foi ultrapassado o limite estabelecido legalmente, ou que os débitos incidiram sobre parcela do salário do autor que não compõe a margem consignável, de modo que não há como interferir na situação consolidada por liberalidade do próprio autor, para restringir os descontos realizados em seu contracheque. No que diz respeito aos demais empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, abrangidos pela limitação imposta na sentença recorrida, observa-se que o autor possui seis contratos firmados com o BRB BRANCO DE BRASÍLIA, nos valores de R$218,43, R$134,97, R$497,82, R$119,17, R$144,84, R$43,66 (IDs 35193872 e 35193873), e um acordo extrajudicial firmado com o BANCO DO BRASIL S/A, cuja parcela é de R$749,22 (ID 35194032), que totalizam o montante de R$1.908,11, conforme informado na planilha de ID 35193908, correspondendo, assim, ao percentual de 20% da remuneração bruta da parte requerente. Acrescente-se, ainda, a prestação pactuada com o BANCO BRADESCO, que não integra a lide, em contrato de Consórcio de Bens Imóveis (ID 35193879), no valor de R$739,59. Nesse contexto, constata-se que a sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pedido para determinar a limitação dos descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas ao percentual de 40% da remuneração bruta do autor, correspondente a R$3.816,96, tanto em relação aos empréstimos consignados com desconto em folha, quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, encontra-se em desconformidade com a tese firmada no julgamento do REsp no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto desconsiderou que o limite que tange aos empréstimos consignados não é aplicado aos empréstimos descontados em conta corrente. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo o autor recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merece prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes, de modo que os recursos interpostos pelos réus devem ser providos, de forma monocrática, para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes. Ademais, não há nenhuma restrição à aplicação do Tema 1085 aos servidores militares. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02). 2. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 14.131/2021, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de empréstimos para pagamento com desconto em conta-corrente. 3. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 4. Assim, diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente do apelado, decorrente de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária/apelante. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1433514, 07310413120218070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. INCIDÊNCIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 70% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ JULGADO. APLICAÇÃO. 1. Nos casos de militares distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 70% dos seus rendimentos brutos (Lei no 10.486/2002, art. 29). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419734, 07020606420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022) Nesse contexto, a decisão abordou as questões aventadas pelo embargante de modo específico, nele não se visualizando omissão ou contradição a respeito das matérias. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto à luz da valoração das provas existentes nos autos. Nesse sentido, confira-se julgado desta Egrégia Sexta Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4.O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5.Embargos de declaração rejeitados.(Acórdão 1255769, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) Registre-se, apenas a título de exposição, que os artigos 489, § 1o, c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá examinar todos os argumentos trazidos aos autos, quando a decisão por ele tomada puder ser modificada pelo acolhimento de alguma dessas alegações suscitadas pelas partes. Nesse sentido, confira-se julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (g.n.) O que se percebe da leitura da minuta recursal, a rigor, é o inequívoco interesse do recorrente em alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a conclusão alcançada na decisão censurada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Dissensão existente sobre determinada questão jurídica não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame dos recursos O embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Por último, necessário fazer o alerta de que a utilização dos embargos de declaração de forma indevida, como sucedâneo recursal, pode ensejar a aplicação de multa ao embargante. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre o BANCO PAN S.A. e o autor, a fim de que surta os efeitos legais. Como as partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Conheço dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator